Tribunal: STF
Processo: AI 545715
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÕES COLETIVAS. CONTRIBUIÇÃO
ASSISTENCIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
O exame da questão
relativa à contribuição assistencial é de âmbito
infraconstitucional. Por essa razão, não cabe recurso
extraordinário, pois não há ofensa direta à Constituição
federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.